Tribunal: TJMT
Processo: 0003433-88.2018.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003433-88.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINA DA SILVA - CPF: 010.514.704-47 (VÍTIMA), JOSANIEL DUARTE - CPF: 779.238.634-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – AGRAVANTE – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO NO DOBRO DA PENA MÍNIMA – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a de 1/6 (um sexto) mostra-se razoável e proporcional. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Josaniel Duarte
,
contra a sentença anexada sob Id. 113147473, pela qual foi condenado como autor do crime de
Ameaça
com a incidência da agravante prevista no
art. 61, II,
“f”
, do CP
(prevalência de relações domésticas), à pena de
2 meses
de
detenção
, em regime
aberto
.

Em suas razões recursais o apelante, requer a revisão da
dosimetria da pena na segunda fase
, fixando-se o
quantum
de aumento na
fração de 1/6 para a agravante do art. 61, II,
“f”
, do CP
(Id. 113147483).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
(Id. 113147491).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, conforme sumário que segue (Id. 118126472):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022